Tribunal: TJDFT
Processo: 0768007-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. FILIAÇÃO MULTIPARENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu apenas a maternidade socioafetiva da segunda autora, excluindo a pretensão quanto à terceira. A demanda visava o reconhecimento multiparental, com inclusão de ambas as tias paternas no registro civil da primeira requerente como mães socioafetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento jurídico da maternidade socioafetiva da terceira demandante em relação à primeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multiparentalidade é admitida pelo STF, desde que comprovada a posse de estado de filho, o tratamento como filha e a manifestação inequívoca de vontade de ser reconhecida como mãe.
4. As provas colhidas indicam que a segunda autora exerceu papel materno inequívoco, reconhecido por todos, inclusive pela autora, enquanto a terceira teve atuação auxiliar e era tratada como tia, não configurando a posse de estado de filha.
5. A ausência de provas robustas quanto à configuração da filiação socioafetiva inviabiliza o reconhecimento jurídico pretendido.
6. A sentença de primeiro grau foi fundamentada e acompanhada de robusta análise probatória, não havendo motivo para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.